Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709868-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO ALVES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência apresentada não foi acompanhada de documentos idôneos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante da ausência de elementos probatórios. 5. A concessão de gratuidade de justiça em outro processo não vincula a decisão nos presentes autos, dada a natureza personalíssima e circunstancial do benefício. 6. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, embora fixe parâmetros objetivos, não substitui a análise individualizada da situação econômica da parte. 7. A exigência de preparo recursal não viola o princípio do acesso à justiça, sendo compatível com o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração. 2. A ausência de documentos idôneos autoriza o indeferimento do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, art. 99, §§ 3o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv n. 0761091-93.2024, Rel. Desa. SONÍRIA ROCHA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 99, § 2o, e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que juntou ao processo os documentos que atestam, inequivocamente, sua hipossuficiência, contudo tais provas não foram devidamente valoradas. Afirma, outrossim, que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção juris tantum de veracidade. Assevera que inexiste qualquer documento ou indícios de que tenha condições de suportar o pagamento das custas, sem prejuízo do seu próprio sustento. Defende a aplicação do Tema 1.178/STJ. Argumenta que a causa se encontra madura para o regular processamento do feito e a apreciação do pedido. Formula pedido de deferimento da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 99, § 2o, e 371, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ressalte-se, ainda, que a gratuidade tem caráter personalíssimo, de modo que o documento acostado no ID 69897076, repetido no ID 72387840, se mostra inservível para fins de concessão do benefício. Outrossim, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser firmada pelo próprio requerente e acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Assim, em que pese a adoção do critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por fim, convém destacar que a exigência do preparo não representa violação ao princípio do acesso à justiça, tendo em vista que se trata de exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) para a admissibilidade do recurso, considerando-se, inclusive, o valor módico praticado no TJDFT em relação a outros estados da federação (ID 74536193). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016